Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709045-42.2019.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDO: JESUS XAVIER DA SILVA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, HOSPITAL SANTA LUZIA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNCECIMENTO DE ORÇAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2. O comportamento do apelante, de não conceder o orçamento, deu causa a proposição da demanda. O apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção fixada pela r. sentença, em virtude do princípio da causalidade. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando que não deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários sucumbenciais pois não deu causa à demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, pois “rever o entendimento do tribunal de origem, no sentido de afastar a condenação em honorários fixada com base no princípio da causalidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.”. (AgInt no REsp 1.967.817/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 6/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010